Tribunal: TJMT
Processo: 0040373-16.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040373-16.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL NERES - CPF: 199.722.299-04 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), TEREZINHA DOVAL NERES (EMBARGADO), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (EMBARGANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (EMBARGANTE), RYOYU HAYASHI - CPF: 091.756.791-91 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), RAFAEL NERES - CPF: 199.722.299-04 (EMBARGANTE), TEREZINHA DOVAL NERES (EMBARGANTE), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (EMBARGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), RYOYU HAYASHI - CPF: 091.756.791-91 (ADVOGADO), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (EMBARGADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (EMBARGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (EMBARGANTE), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), RAFAEL NERES - CPF: 199.722.299-04 (EMBARGANTE), RYOYU HAYASHI - CPF: 091.756.791-91 (ADVOGADO), TEREZINHA DOVAL NERES (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RED – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS COM O INTUITO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Na espécie, está claro que o Embargante pretende rediscutir o valor dos honorários sucumbenciais fixados na decisão meritória recursal, mesmo ausente os vícios de omissão e contradição.

2 - Incumbe à parte recorrente o dever processual de fundamentar os pedidos recursais por ela formulados, cabendo-lhe expor, de modo adequado, o direito aplicável à espécie e as razões subjacentes ao pedido, o que não foi cumprido pelo Embargante no tocante à pretendida fixação da multa processual do art. 1.021, § 4.º, do CPC em face dos Embargados.

3 - Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão do Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto; é de rigor a aplicação da multa processual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO

- INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0040373-16.2013.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sedimar de Souza Gonçalves
em virtude do acordão proferido no ID 37026959, alegando omissão e contradição do julgado.

Mais uma vez, o Embargante pretende o reexame da matéria atinente ao valor dos honorários recursais, acoimando-o de ínfimo. No tocante aos vícios de omissão e contradição, alega que não houve menção à Tabela de Honorários da OAB/MT e que o valor fixado na decisão monocrática é contrário aquele previsto na tabela da classe.

Asseverou, ainda, que apesar de o Recurso de Agravo Interno Adesivo interposto pela parte adversa
Rafael Neres
e
Terezinha Doval Neres
não ter sido conhecido por ausência de previsão legal, olvidou-se em analisar o pedido formulado pelo Embargante em sede de contrarrazões, de condenação dos Embargados em multa processual por prática de erro grosseiro e protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4.º, do CPC

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020